Tribunal: STF
Processo: RHC 251991
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Macio Jose Barbosa de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF NÃO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018, destaquei). 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 933.474 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “seja cassado o acórdão atacado, restaurando a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, e mantido o benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, tendo em vista que os requisitos do Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015 foram devidamente atendidos”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Execução penal. Revogação do deferimento de prisão domiciliar. Adequação. Necessidade de observância dos parâmetros fixados pelo STF no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Súmula Vinculante 56. – Requer-se o não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    Vê-se, portanto, que o Tribunal a quo, atento à individualização da pena e aos comandos da Lei de Execução Penal (LEP), cassou de forma fundamentada o ingresso prematuro do agravante em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Trata-se de apenado condenado por crime violento, com restrição da liberdade das vítimas, com reprimenda total que ultrapassa 88 anos, restando mais de 77% ainda por cumprir. 



    Ademais, vale lembrar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior possui entendimento de que "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018, destaquei).



    Desse modo, esta própria Suprema Corte estabeleceu, ao editar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Nesse contexto, no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto não foram observados, pelo Juízo da Execução, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, de modo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente